Tribunal: TJSP
Processo: 2073842-81.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo qualificado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, praticado no interior de Cartório extrajudicial, atingindo 06 vítimas- Prisão preventiva. Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Requisitos objetivos e subjetivos verificados Decisão do Juízo fundamentada. Alegação de imperiosidade da soltura em virtude do surto de disseminação do

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo qualificado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, praticado no interior de Cartório extrajudicial, atingindo 06 vítimas- Prisão preventiva. Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Requisitos objetivos e subjetivos verificados Decisão do Juízo fundamentada. Alegação de imperiosidade da soltura em virtude do surto de disseminação do Covid-19. Liberdade provisória incabível. Precedentes. ORDEM DENEGADA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2073842-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é impetrante
RODRIGO CARDOSO BADU e Paciente VALDEMI JUNIO ALVES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073842-81.2020.8.26.0000 -Voto no 385
2
Habeas Corpus no 2073842-81.2020.8.26.0000
Impetrante: Rodrigo Cardoso Badu
Paciente: Valdemi Junio Alves dos Santos
Comarca: São José dos Campos
Magistrado: Carlos Gutemberg de Santos Cunha
Voto no 385
HABEAS CORPUS Roubo qualificado pelo concurso de agentes
e emprego de arma de fogo, praticado no interior de Cartório
extrajudicial, atingindo 06 vítimas- Prisão preventiva.
Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Requisitos objetivos e subjetivos verificados Decisão do Juízo
fundamentada. Alegação de imperiosidade da soltura em virtude
do surto de disseminação do Covid-19. Liberdade provisória
incabível. Precedentes. ORDEM DENEGADA
Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo advogado Rodrigo
Cardoso Badu, em favor do paciente VALDEMI JUNIO ALVES DOS SANTOS,
alegando, em síntese, estar sofrendo constrangimento ilegal por parte da MMa Juiz de
Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos, em razão da conversão
da prisão em flagrante em preventiva.
Sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão
cautelar, sendo desproporcional a medida drástica e que a r. decisão combatida carece de
fundamentação. Invoca os predicados pessoais do paciente e Recomendação 62 do CNJ,
como motivo para sua soltura. Postula a concessão da ordem. Colaciona julgados.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 16/17 e 19/21).
As informações foram prestadas (fls. 24/25).
Em seguida, sobreveio o parecer da Procuradoria Geral de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 28/32).
É o breve relatório.
A ordem deve ser denegada.
Consta dos autos que o paciente, em coautoria com outros
dois agentes e um terceiro não identificado, em 07 de abril de 2020, se dirigiram até o
Cartório de Registro Civil do Distrito de Eugênio de Melo, pertencente a Comarca de São
José dos Campos, e subtraíram, para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego
de arma de fogo, dois telefones celulares, da vítima Rafaela Miranda Araújo Cerqueira; um
aparelho celular da vítima Vander Marinho da Silva Nogueira, documentos diversos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073842-81.2020.8.26.0000 -Voto no 385
3
pequena quantia em dinheiro (entre R$ 5,00 e R$ 10,00); um telefone da vítima João
Raimundo Carvalho; um telefone celular da vítima Luty Vinicius Bernardo Pereira; um
telefone celular da vítima Bianca Viana de Paula Almeida, e cerca de dois mil reais
pertencentes ao Cartório de Registro Civil e Tabelião de Notas do Distrito de Eugênio de
Melo, fugindo do local.
Após o recebimento da notícia do crime, policiais militares
munidos das indicações, lograram localizar o primeiro acusado, que indicou o endereço
do segundo, que, por sua vez, indicou o endereço do paciente.
Apresentados no plantão policial, foram reconhecidos pelas
testemunhas e exibidos os objetos do crime em posse deles, sendo formalizado o auto de
prisão em flagrante, razão pela qual foram denunciados como incursos no artigo 157, § 2o-
A, inciso I, c/c § 2o, inciso II, do Código Penal, por 06 (seis) vezes (seis vítimas), na forma
do artigo 70 do Código Penal.
Compulsando os autos principais, pelo portal de serviços do
SAJ (Sistema de Automação do Judiciário), é possível constatar que o paciente e demais
denunciados apresentaram resposta à acusação, aguardando o recebimento formal e o
prosseguimento da instrução processual.
As decisões contra as quais o paciente se insurgiu foram
proferidas primeiramente em sede de audiência de custódia e a última após o oferecimento
da denúncia, destacando:
“... Ao que consta, os autuados foram flagrados após a prática do crime
de roubo, tendo sido localizados na posse de dinheiro e bens subtraídos das vítimas, as quais os
reconheceram como sendo os agentes do delito. O crime é de especial gravidade em razão do concurso de
agentes e emprego de arma criminosa. Como sabido, e há muito sustentado pela doutrina e jurisprudência,
delito de roubo é grave, perturba a ordem pública e a paz social, devendo ser severamente reprimido e a
sociedade acautelada de seus nefastos efeitos. Isso sem falar na necessidade de garantir a instrução
processual. Sendo assim, anoto ser o caso de implantar a segregação cautelar, pois, observando as regras
trazidas pela Lei no 12.403/11, mostra-se incabível, num primeiro exame, a adoção de quaisquer das
medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto insuficientes, diante
dos fatos relatados, para preservação da coletividade e da persecução penal. Realmente, a manutenção da
custódia provisória corresponde à providência útil, adequada e eficaz para viabilizar a outorga da
jurisdicional esperada em face do comportamento antijurídico retratado. Tratam-se de indivíduos
portadores de antecedente criminal, sendo Valdemi reincidente, Antonio possui passagens na Vara da
Infância e Juventude e Edilson, com passagens criminais por porte de arma. O crime possivelmente
cometido e as condições pessoais dos indiciados, notadamente seus históricos e condutas sociais, geram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073842-81.2020.8.26.0000 -Voto no 385
4
fundada suspeita de que, em caso de soltura, pode haver novas transgressões, evasão ou prejuízo à coleta de
provas, em vista de ataque contra vítima e testemunhas. A prisão impede que os custodiados voltem a
delinquir, fujam e ameacem pessoas que tenham conhecimento dos fatos. Cuida-se, portanto, de preservar a
incolumidade pública, dando desde logo uma resposta para a violação da ordem jurídica, com a retirada
dos suspeitos do convívio com os semelhantes, em prol da manutenção da estabilidade social. Impedem-se
novas ações ilegais, resguardando a coletividade, além de viabilizar a futura punição, obstando a evasão
dos autuados e assegurando o bom desenvolvimento do processo que se instaurará para que seja conferida
a prestação jurisdicional cabível. Aliás, a prisão imprime celeridade ao feito, permitindo rápida formação
da culpa, preservando a boa instrução criminal, notadamente porque enseja eventual reconhecimento dos
agentes do delito por parte das vítimas e testemunhas. Essas, por seu turno, poderiam se sentir inseguras,
caso o suspeito fosse liberado. Não se olvide que, como advento das reformas processuais penais, a vítima
tem sido alvo de proteção do Estado, em respeito aos princípios da dignidade humana e da segurança,
insculpidos nos artigos 1o, inciso III, e 5o “caput”, ambos da Constituição Federal. Tais direitos lhe são
assegurados expressamente e devem ser preservados. A detenção provisória assegura, assim, a aplicação da
lei penal, deixando desde logo os autuados à disposição da justiça, já que, em caso de eventual condenação,
provavelmente não será possível a concessão de qualquer benefício, em vista da pena prevista para o tipo
ora analisado. Em tal quadro, há que se manter o encarceramento, sem prejuízo do reexame do caso em
momento oportuno. Estão presentes, portanto, os requisitos constantes do artigo 313, inciso I, da nova
redação conferida ao Código de Processo Penal. A custódia é imperativa para a garantia da ordem pública
e a conveniência da instrução criminal. Em vista disto, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de
Processo Penal, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante de VALDEMI JUNIO
ALVES DOS SANTOS, EDILSON TOBIAS DOS SANTOS e ANTONIO DANIEL BARBOSA ALVES..” (grifei)
E ainda:
“...Como bem salientado pelo Ministério Público, apesar de possuir
residência fixa e dois filhos menores, bem como não ter sido perseguido ou surpreendido com o produto do
crime ou com a arma, não houve alteração na situação fática do réu a justificar o deferimento do pedido,
razão pela qual a manutenção da prisão preventiva só pode ser de rigor, mesmo porque foi delatado por
seus comparsas e reconhecido por uma das vítimas como o assaltante que lhe apontou a arma. Ademais, da
análise dos fatos percebe-se que a(o)(s) indiciada(o)(s) possui(em) apenas 23 anos de idade, não
pertence(m) a qualquer grupo de risco e fundamenta(m) seu pedido no risco que lhe traz a "aglomeração"
presente no sistema prisional. Por primeiro há lembrar que não existe um só caso notificado da doença na
unidade em que se encontra recolhido a(o)(s) requerente(s). Não fosse isso, inexiste qualquer garantia que
posto em liberdade obedeceria às diretrizes relacionadas à quarentena até porque sequer a Lei Penal foi
capaz de seguir de modo que a prisão não lhe(s) traz risco maior do que aquele que as ruas lhe traria.
Além disso, a(o)(s) indicada(o)(s) foi(ram) condenada(o)(s) anteriormente por haver cometido outro crime
de roubo armado e, quando novamente preso, encontrava-se foragido do sistema prisional, tudo a justificar
a necessidade de manutenção da custódia cautelar. Vale repetir, o artigo 312 do Diploma Processual Penal
prescreve, em havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (pressupostos), são
fatores preponderantes que justificam a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073842-81.2020.8.26.0000 -Voto no 385
5
da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
(fundamentos).Os pressupostos e fundamentos expostos na decisão que decretou a prisão preventiva não
foram sequer abalados .Ante o exposto, indefiro o pedido de liberdade provisória de por não existir
qualquer ilegalidade na prisão, devendo, a(o)(s) acusada(o)(s) responder ao processo, salvo qualquer
eventual modificação dos fatos, na prisão onde se encontra(m)...”
Com efeito, embora não seja possível o exame aprofundado
de fatos e provas nos estreitos limites do habeas corpus, é possível vislumbrar, no caso
concreto, a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria razoavelmente
sérios em desfavor do paciente.
Os seis crimes de roubo majorados pelo concurso de agentes
e emprego de arma de fogo, imputados em tese ao paciente e que é reincidente em prática
delitiva, foram praticados em estabelecimento que presta serviços públicos, em nítido
caráter intimidador, demonstrando maior periculosidade, ousadia e justificam a custódia
cautelar.
Assim, ao contrário do sustentado pela impetrante, inexiste
qualquer ilegalidade nas referidas decisões, estando minuciosamente fundamentadas, em
total consonância com os artigos 5o e 93, inciso IX, da Constituição Federal e artigo 312 e
313 do Código de Processo Penal, eis que baseada em dados concretos dos autos e não
apenas na gravidade em abstrato do crime.
Os fundamentos da custódia cautelar, por ora, permanecem
hígidos, pois estão relacionados ao processo (necessidade de garantir a instrução penal), ao
direito material (aplicação da lei penal) e à sociedade (garantia da ordem pública), os quais,
se não afastados, não podem sucumbir perante as circunstâncias “pessoais” do paciente.
Neste sentido:
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE
ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI.
INVASÃO DE CASA HABITADA E EMPREGO DE VIOLÊNCIA FÍSICA CONTRA A VÍTIMA.
FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA
DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. (...) 5. As
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e
residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam
presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073842-81.2020.8.26.0000 -Voto no 385
6
extrema. (...).” (STJ, HC 457773/SP, 6a Turma, Min. Laurita Vaz, jg. 04/09/2018, DJe
17/09/2018).
No mais, não se olvida da Recomendação 62, de 17/03/2020,
do CNJ, que trata da pandemia “COVID-19”, prevê algumas medidas como a reavaliação
de prisões provisórias, nos termos do art. 316 do CPP, para indivíduos em situação de
vulnerabilidade. Contudo, ressalto que não há recomendação para a soltura automática dos
acusados de crimes cometidos com violência a pessoa, e, a Defesa não trouxe qualquer
comprovação de que o paciente se enquadra no grupo de vulneráveis da Covid-19,
tampouco a impossibilidade de receber eventual tratamento no estabelecimento prisional,
cabendo ressaltar que Valdemi conta com 23 anos de idade.
A propósito:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março
de 2020,do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal
e socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva pela
domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua
inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID-19; b) a impossibilidade de
receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o
ambiente em que a sociedade está inserida. No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse
exame perfunctório próprio deste momento processual, não houve a demonstração de tais
pressupostos.” (STJ - Habeas Corpus 570082 - PR (2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca Publicação no DJe/STJ n. 2882 de 02/04/2020).
Consigne-se, ainda, que a prisão cautelar não afronta, de
modo algum, o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF),
sobretudo em se considerando que a Carta Constitucional de 1988 também contempla a
possibilidade da prisão decretada pela autoridade judiciária competente, consoante o
preceito do artigo 5o, inciso LXI.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a ordem de
habeas corpus.
JOSÉ VÍTOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR